Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de liquidação por arbitramento, fixou o valor devido pelo réu à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos cinge em aferir a possibilidade de fixação de honorários em sede de liquidação por arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso” (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018).
4. No caso dos autos, a liquidação de sentença assumiu caráter contencioso, com elevado grau de litigiosidade entre as partes, ensejando considerável trabalho realizado pelos advogados das partes, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 203.
Jurisprudência: AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, STJ. AgInt no AREsp 896.730/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, STJ. REsp 1602674/SP, de relatoria do Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, STJ. AgRg no AREsp 666.073/SP, de relatoria do Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, STJ.
Acórdão 1696536, de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1325443, de relatoria da Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível; Acórdão 1692656, de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 1671349, de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível.